Tribunal: TJDFT
Processo: 0006203-64.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. MULTA ART. 1.026, §2o, CPC. DEVIDA. MAJORAÇÃO DA MULTA. DEVIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pela parte embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de erro material, omissão ou contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. Inexiste omissão quanto à atribuição do ônus da prova ao embargante pela regra de distribuição ordinária, uma vez que tal questão já foi analisada nos embargos anteriormente opostos e cujo acórdão é objeto dos presentes embargos de declaração.
5. Também não há omissão quanto aos depoimentos das testemunhas prestados na esfera policial, ao passo em que tal questão igualmente já foi abordada no acórdão embargado.
6. O erro material consiste no erro de cálculo ou de escrita, o que não se coaduna com as argumentações do embargante.
7. Já quanto à contradição, cumpre destacar que o vício de contradição previsto no inciso I do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que possibilita a oposição dos embargos de declaração, é a contradição interna ao decisum, isto é, o desacordo entre as partes integrantes da decisão, como fundamentação e dispositivo.
8. No caso, o embargante não alega contradição interna na decisão embargada, mas sim contrariedade entre a decisão e sua interpretação particular quanto aos autos e as provas nele constantes e as suas teses defensivas, o que não constitui matéria passível de apreciação em sede de embargos de declaração.
9. Não compete ao acórdão que soluciona Embargos de Declaração se manifestar minuciosamente sobre todas as provas que sustentam o entendimento anteriormente adotado, já que tal mister já foi realizado no julgamento da Apelação. Ao acórdão que soluciona os Embargos de Declaração compete apenas analisar a ocorrência dos vícios legalmente previstos e, se for o caso, elucidar algumas questões trazidas.
10. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
11. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. Trata-se, portanto, de medida voltada à integridade e clareza do julgado, e não de via recursal para rediscutir matéria já decidida ou para manifestar simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
12. Entretanto, é recorrente a tentativa de utilização dos Embargos de Declaração com o intuito de reabrir o debate sobre fundamentos jurídicos e matérias fáticas já devidamente enfrentadas e decididas, o que contraria a finalidade legal do instituto. Quando os embargos são manejados com essa finalidade, têm nítido caráter procrastinatório, o que atrai a incidência da multa prevista no art. 1.016, § 2o, do CPC.
13. Com a nova oposição de embargos protelatórios, cabível a majoração da multa aplicada, nos termos do art. 1.026, § 3o, do CPC.
14. A alegação de prequestionamento não configura imunidade à aplicação da multa pela oposição de embargos de declaração protelatórios.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1648733 de relatoria do Desembargador Sérgio Rocha na 4a Turma Cível; Acórdão no 1794087 de relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível; Acórdão no 2044346 de relatoria da Desembargadora Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível.